Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717670-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARINA BORGES AGRAVADO: VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Simone Marina Borges contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Riacho Fundo, que no cumprimento de sentença no 0706105-31.2020.8.07.0017, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos brutos que aufere, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores devidos (ID no 231010846). 2. A decisão consignou que não foram apresentados elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará prejuízo à subsistência digna da agravante ou de sua família. 3. Por outro lado, a agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta das verbas, diante da natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. Cita precedentes e defende a necessidade de proteção ao mínimo existencial e a sua dignidade. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação de penhora e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Sem preparo, mas a agravante informa que faz jus à gratuidade de justiça, pois não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 9. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 10. Para se garantir a máxima efetividade do processo, com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, preservar a dignidade da devedora e a sua capacidade de subsistência própria e de sua família, a possibilidade de adoção de medidas constritivas dessa natureza é possível a depender de cada caso concreto. 11. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 12. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 13. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório de apresentar elementos documentais demonstrando que a penhora de 10% da sua remuneração (aposentadoria), após os descontos obrigatórios, comprometerá, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família. 14. Os argumentos que defendem a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial estão lastreados em tese jurídica que já foi superada por precedentes do STJ e também deste Tribunal de Justiça, conforme anteriormente salientado. 15. O percentual de constrição consignado na decisão recorrida é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. 16. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Ausente comprovação de que a medida de constrição irá comprometer, de algum modo, a subsistência do agravado ou de sua família, é legítima a penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1808984, 07455950920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 17. Os argumentos apresentados pela agravante apenas nesta esfera recursal poderiam constituir supressão de instância, pois não houve impugnação à penhora na origem. 18. Contudo, os próprios fundamentos utilizados na decisão recorrida são suficientes para viabilizar a análise das razões recursais, pois estão em consonância com a jurisprudência do STJ e a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar situação excepcional que autorizasse a suspensão dos descontos em sua folha de apagamento. 19. Destaco que foram realizadas várias diligências para viabilizar o pagamento dos valores devidos, sem sucesso e a penhora não se mostra excessiva, uma vez que a agravante deixou de demonstrar que o percentual poderá comprometer o pagamento das suas despesas básicas mensais. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Diante dos contracheques apresentados (ID no 71492287, págs. 1-4), defiro a gratuidade de justiça à agravante, cujos efeitos são prospectivos e suspendo a exigibilidade do preparo, pelo prazo legal. 24. Comunique-se à 1a Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO